Tribunal: TJDFT
Processo: 0701153-40.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Processo : 0701153-40.2023.8.07.0005 DECISÃO Cuida-se de apelação da sentença (id. 47686006) proferida na ação de dissolução parcial de sociedade empresarial ajuizada por ELMA DO CARMO RIBEIRO em face de GILVANIA PEREIRA DE ARAÚJO e AHLIDAP DRINKS EVENTOS LTDA. O juízo a quo indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos: Ante o exposto, transcorrido o prazo assinalado para corrigir a petição inicial, INDEFIRO-A, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil em vigor e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito. O autor pagará as custas processuais finais (art. 90 do CPC). Indefiro a gratuidade de justiça, tendo em vista a não comprovação da miserabilidade determinada na decisão de emenda. Recorre a autora (id. 47686008) Salienta que “por problemas técnicos e emocionais que interferiram a remessa da emenda à inicial não chegou a tempo a bendita emenda pois aconteceram fatos novos exatamente nos últimos dias de prazo que tiveram o condão de modificar totalmente os fatos narrados na inicial”. Postula o prosseguimento da ação principal e requer a juntada da emenda à inicial. Citação da apelada Gilvania (id. 47686019). Transcurso in albis do prazo para apresentação de Contrarrazões (id. 47686020). É o relatório. Decido com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. A apelante não atacou os fundamentos da sentença, ou seja, o indeferimento da petição inicial, motivos de irregularidade da exordial e consequente ausência de pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual. In verbis (id. 47686006): A parte autora foi instada a emendar a inicial. Todavia, manteve-se inerte, não atendendo, no prazo que lhe fora concedido, a determinação judicial. Incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. Ante o exposto, transcorrido o prazo assinalado para corrigir a petição inicial, INDEFIRO-A, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil em vigor e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito. O autor pagará as custas processuais finais (art. 90 do CPC). Indefiro a gratuidade de justiça, tendo em vista a não comprovação da miserabilidade determinada na decisão de emenda. (Sublinhado) Diferentemente, a apelante apresenta argumentos genéricos e razões de reforma dissociadas e incoerentes com o objeto da lide, se limitando a argumentar que “por problemas técnicos e emocionais que interferiram a remessa da emenda à inicial não chegou a tempo a bendita emenda pois aconteceram fatos novos exatamente nos últimos dias de prazo que tiveram o condão de modificar totalmente os fatos narrados na inicial” e requerer a juntada da emenda à inicial, sem tecer qualquer argumentação jurídica capaz de alicerçar a tese e sem impugnar especificamente, em qualquer momento, os fundamentos da sentença, em especial no que concerne a ausência de pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. Destarte, o recurso não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade. A propósito, confira-se o aresto do STJ: [...] 4. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 335.051/PR, 1a Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 04/02/2014; AgRg no REsp no 1.367.370/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 26/6/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 28/08/2012. [...] 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. Grifado) Ante o exposto, não conheço do recurso. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de agosto de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator